Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-69.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006119-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TORG LTDA - CNPJ: 61.802.849/0001-73 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), AGROPECUARIA POC LTDA - CNPJ: 58.525.106/0001-99 (AGRAVADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO (ART. 509, § 2º, CPC). LIQUIDAÇÃO REALIZADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO (ART. 525, CPC). PREJUÍZO INEXISTENTE.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a liquidação da indenização por lucros cessantes mediante simples cálculo aritmético apresentado pela exequente, determinou o prosseguimento da execução, com intimação para pagamento e incidência das penalidades legais.

2.

Os agravantes sustentam inexistência de homologação da planilha de cálculo e alegam cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de oportunidade prévia para manifestação sobre os cálculos.

3.

O juízo de origem entendeu que a liquidação se operou validamente com a apresentação da memória de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a liquidação por cálculo aritmético exige contraditório e homologação judicial prévia para autorizar o início do cumprimento de sentença; e (ii) se a ausência de oportunidade específica para manifestação sobre a planilha de cálculo, antes da intimação para pagamento, configura violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liquidação por cálculo aritmético, prevista no art. 509, § 2º, do CPC, dispensa sentença homologatória, sendo suficiente a apresentação da memória discriminada para o início do cumprimento de sentença.

4.

O despacho que defere o prosseguimento do feito com base nos cálculos apresentados constitui ato suficiente para deflagrar a fase executiva.

5.

O contraditório é assegurado na fase de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC.

6.

A exigência de contraditório prévio à intimação para pagamento não encontra amparo legal e compromete a celeridade processual.

7.

Inexistência de prejuízo aos executados, pois permanece aberta a via da impugnação, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

8.

A concessão de efeito suspensivo à impugnação depende da garantia do juízo e do preenchimento dos requisitos do art. 525, § 6º, do CPC, não verificados no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A liquidação por cálculo aritmético, prevista no art. 509, § 2º, do CPC, dispensa a fase formal de liquidação e não exige sentença homologatória prévia. 2. O contraditório no cumprimento de sentença é exercido por meio da impugnação prevista no art. 525 do CPC, inexistindo nulidade na intimação para pagamento sem manifestação prévia sobre os cálculos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, 523, § 1º, e 525, caput e § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1001631-71.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GELSON BIANCHI e AGROPECUÁRIA TORG LTDA contra decisão proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1009227-25.2022.8.11.0040, que acolheu embargos de declaração opostos pela exequente para reconhecer como já realizada a liquidação de indenização por perdas e danos, mediante planilha de cálculo aritmético, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e intimou a parte executada para pagamento da indenização e dos honorários sucumbenciais, sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, além de determinar a expedição de mandado de imissão na posse.

Sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a existência de homologação dos cálculos apresentados pela exequente. Afirmam que a decisão indicada pelo juízo de origem não contém qualquer ato homologatório do cálculo apresentado pela exequente, bem como que decisão anterior teria determinado a realização de liquidação da sentença, não sendo possível reconhecer homologação tácita. Aduzem violação ao contraditório, por ausência de intimação específica para manifestação sobre os cálculos e requerem o reconhecimento da inexistência de homologação e abertura de prazo para impugnação da liquidação.

Foi deferida a tutela de urgência, suspendendo, até ulterior deliberação, a exigibilidade imediata da indenização e dos honorários sucumbenciais nos termos fixados na decisão agravada e afastando, por ora, a incidência do art. 523, § 1º, do CPC e a prática de atos constritivos ou expropriatórios.

Em contraminuta, a agravada sustenta que a decisão agravada apenas corrigiu erro material, uma vez que a liquidação da sentença já havia sido realizada e deferida pelo juízo de origem. Afirma que os executados foram regularmente intimados e apresentaram diversas manifestações no processo, sem impugnar especificamente os valores apurados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal refere-se a decisão que homologou a liquidação da sentença mediante apresentação de planilha de cálculo aritmético, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de cumprimento definitivo de acórdão proferido por esta Câmara em Ação de Imissão de Posse (N.U. 0006377-64.2012.811.0040 - Apelação nº12.808), que julgou procedentes os pedidos para determinar a imissão na posse da área em litígio, de 16,48 hectares, indenização pelos lucros cessantes e pagamento de honorários advocatícios.

O histórico processual revela que, após o reconhecimento da necessidade de liquidação da condenação em lucros cessantes (fixada em 8 sacas de soja pelo total da área a partir do ano safra de 2008/2010), o exequente pleiteou expressamente o prosseguimento da execução e remessa à Contadoria Judicial para liquidação ou designação de perícia (ID 177923091).

Conforme decisão de ID 189195079, da qual foram cientificados os executados, o magistrado consignou que cabia à parte apresentar a memória de cálculo,
possibilitando, assim, a deflagração da liquidação do título judicial
. Diante disso, o exequente colacionou planilha de cálculo aritmético (ID 190144956) e o pedido de prosseguimento foi deferido (ID 199616101).

Todavia, sem apresentar qualquer argumento relativo aos cálculos e sem qualquer fundamento sobre a necessidade de rito específico para a liquidação, os executados opuseram embargos de declaração (ID 200707887) suscitando apenas questões formais.

O juízo de origem chegou a acolher a tese de necessidade de liquidação em autos apartados (ID 210709721), como afirmam os agravantes, decisão que foi posteriormente substituída pelo julgamento de aclaratórios opostos pelo exequente (objeto do presente recurso) os quais, com efeitos infringentes, sanaram erro material para reconhecer que a liquidação já havia sido operada via cálculo aritmético, determinando o imediato prosseguimento do feito (ID 214978098).

Dado o contexto apresentado, cumpre destacar que a condenação imposta pelo título judicial (entrega de sacas de soja conforme área e safra) ostenta natureza que permite a aferição do
quantum debeatur
por mera operação aritmética, que autoriza o credor a promover, desde logo, o cumprimento da sentença mediante a apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo
(art. 509, § 2º, CPC)
.

Assim, a insurgência dos agravantes contra a "homologação tácita" revela-se irrelevante, pois a lei processual sequer exige homologação prévia ou expressa neste rito específico.

Diferente das modalidades de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum (art. 509, I e II), o § 2º não exige a prolação de sentença homologatória autônoma para que se inicie a fase executiva. O despacho que defere o prosseguimento do feito com base nos cálculos apresentados (ID 199616101) é o ato jurisdicional suficiente para deflagrar a execução, mediante intimação para pagamento.

Quanto à alegada violação ao contraditório, é preciso destacar que o sistema do cumprimento de sentença para quantia certa estabelece a impugnação ao cumprimento de sentença como momento próprio para a defesa do executado contra os valores apresentados (art. 525, CPC).

Conforme art. 523 e seguintes, a intimação para pagamento voluntário precede o prazo para a referida impugnação, tal como determinado na origem. É neste incidente que o executado deve alegar eventuais excessos de execução, colacionando sua própria memória de cálculo.

Exigir um "contraditório prévio" ou a "reabertura de vistas" antes mesmo da intimação para pagamento representaria evidente afronta à celeridade processual, quando não se mostra necessária etapa formal de liquidação. Nesse sentido, é o entendimento pacífico desta Câmara:

A liquidação de sentença é dispensável quando o título contém elementos suficientes para a apuração do valor devido mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC
.
A determinação de “apuração em cumprimento de sentença” refere-se à quantificação do valor da condenação, não implicando, necessariamente, a instauração de fase autônoma de liquidação
. (...) Não há necessidade de produção de prova de fato novo, pois o dano e sua extensão básica já foram reconhecidos judicialmente. (...)
A exigência de liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum, no caso, afronta os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

A jurisprudência do STJ admite o cumprimento direto da sentença quando o valor pode ser apurado por cálculos aritméticos, ainda que o título não fixe quantia exata.
(...) (N.U 1001631-71.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Verificando-se que os executados foram devidamente intimados da decisão que impôs ao exequente o dever de calcular (ID 189195079), sem qualquer recurso na época, constata-se que o magistrado agiu corretamente ao exercer o juízo de retratação via embargos de declaração do exequente (ID 214978098) apenas restabelecendo a legalidade do rito, conforme art. 509, § 2°, do CPC.

Ademais, uma vez que a via da impugnação permanece aberta para que os agravantes ataquem o mérito dos cálculos, se assim desejarem, o alegado prejuízo é inexistente, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

Entretanto, cumpre registrar que eventual impugnação, nos termos do art. 525 do CPC, não possui efeito suspensivo automático. Conforme dita o § 6º do referido dispositivo, a eficácia suspensiva é excepcional e condicionada não apenas à relevância dos fundamentos e ao perigo de dano, mas, primordialmente, à garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes. Nenhuma destas medidas de segurança foi apresentada pelos agravantes até o momento, mesmo estando o feito em curso há mais de 3 anos e todas as impugnações apresentadas já rejeitadas
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Em consequência, REVOGO A LIMINAR anteriormente concedida, autorizando o imediato prosseguimento dos atos executivos na origem, independentemente do oferecimento de impugnação, salvo se garantido o juízo e preenchidos os requisitos do art. 525, § 6º, do CPC, a serem analisados pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026